Tribunal: STF
Processo: HC 65574
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES. A CONVERSAO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DO
RÉU EM DILIGENCIA, PARA QUE SEJA ELE SUBMETIDO A EXAME DE
DEPENDÊNCIA, NÃO INTERROMPE OS EFEITOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA DE
PRIMEIRO GRAU, DA QUAL NÃO E LICITO RECORRER-SE EM LIBERDADE.